Tribunal: STF
Processo: RE 1278880
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com suporte em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim resumido:
    ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CONCURSO PÚBLICO. PROFISSIONAL DA SAÚDE. EDITAL. EXPRESSA PREVISÃO DE LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
    Alega a recorrente, nas razões do apelo excepcional, violação a preceitos constitucionais por parte desse julgado quando, reformando a sentença do Juízo primevo, afastou-lhe o direito de “[…] acumular o cargo de Farmacêutica no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – UNIRIO com o cargo de Farmacêutica que exerce junto a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro [...]”.
    Ao fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso no sentido de “[…] reformar o Acórdão ora guerreado, por contrariar o art. 37, caput, e inc. XVI, “c”, da Lei Magna, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente à acumulação dos cargos públicos em análise, por ser esta medida da mais lídima justiça”.
    A Presidência desta Corte, considerando o Tema n. 1.081 da repercussão geral, devolveu os autos à origem, sendo, porém, negada a retração em acordão assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CONCURSO PÚBLICO. PROFISSIONAL DA SAÚDE. EDITAL. EXPRESSA PREVISÃO DE LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. TEMA 1.081 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.
    Vejo que esta Corte, no Tema n. 1.081 (ARE 1.246.685-RG/RJ), sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, em reafirmação de jurisprudência, firmou a seguinte tese: As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.
    Vê-se, desse modo, que, para afastamento da possibilidade de acumulação constitucional autorizada da cargos públicos, há de ter ser a incompatibilidade de horários, ou seja, que se tenha efetivamente a sobreposição de jornadas.
    No caso, restou inocorrente a sobreposição de períodos laborais, como se depreende do próprio voto condutor do acórdão recorrido em âmbito de retratação, o qual, para afastar o direito da recorrente, criou regra – não prevista no Texto Constitucional – de prazo de descanso e de intervalo sem laboração entre um cargo e outro para se ter a licitude da acumulação, conforme excerto abaixo:
    […] No caso, há alegação concreta de incompatibilidade feita pela EBSERH. Com a contratação da autora (em cumprimento à antecipação da tutela deferida no agravo de instrumento nº 5000258-97.2018.4.02.0000), a EBSERH apontou que, com as escalas no HUGG e no Hospital Municipal Salgado Filho assim fixadas, a autora não goza de descanso de 36 horas após os plantões ou de repouso semanal remunerado de 24 horas, com intervalo interjornada de 11 horas de descanso. […] 
    Desse modo, esse entendimento destoa do vinculativo de repercussão geral supra citado.
    Cito, entre outras, os seguintes precedentes em hipóteses fronteiriças: ARE 1.248.406/DF, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.112.951/RJ, ministro Marco Aurélio; RE 1.258.379/RJ, ministra Cármen Lúcia; RE 1.318.195/RJ, ministro Gilmar Mendes; RE 1.329.757/RJ, ministro Dias Toffoli.
    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.
    Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator